Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. ABANDONO. FORMALIDADES NÃO OBSERVADAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nas ações de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n° 911/69, a inércia do autor em providenciar a citação e localizar o veículo dado em garantia pode ensejar a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Nesse caso, as formalidades do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil devem ser observadas. Logo, são necessárias a intimação pessoal da parte autora, a intimação do seu advogado pelo DJe e o transcurso do prazo de mais de trinta dias.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é faculdade conferida ao autor pelo art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, não implicando a negativa na extinção do processo, sem resolução do mérito, nas hipóteses em que não for demonstrada a absoluta impossibilidade de localização do veículo dado em garantia do financiamento.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.